Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO NO RECURSO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS RECURSAIS PARCIALMENTE NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ampliação do pedido no âmbito recursal importa indevida supressão de instância, razão pela qual não se conhece do pleito de pesquisa nos sistemas Renajud, Sinesp, Infoseg, Sniper, Infojud e e-RIDFT. Conhece-se apenas o pleito de pesquisa via Sisbajud.
2. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud de reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. A última pesquisa ao referido sistema obteve resultado parcialmente frutífero e ocorreu há mais de 1 (um) ano, sendo pertinente o deferimento de nova diligência, em observância ao princípio da razoabilidade e ao transcurso do lapso temporal capazes de justificar a reiteração do pedido.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.